Tribunal: CARF
Processo: 10280.720553/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720553/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARIA SUELY RODRIGUES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO SUBSTITUTO - VÍCIO FORMAL
Conforme artigo 173, II, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos da data em que tornar definitiva a
decisão que houver anulado o lançamento por vício formal.
PRELIMINAR - NULIDADE - INTIMAÇÃO DOS PATRONOS
A intimação deve se destinar ao sujeito passivo da obrigação tributária, sendo
desnecessária a intimação dos patronos. Súmula CARF no 110.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720553/2008-01
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de despesas médicas
indevidamente deduzidas e dedução indevida de despesas com instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$37.904,46, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

5. Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou sua impugnação em
13/10/2008, fls.30/50, alegando o seguinte:
6. Ocorreu a mesma irregularidade do lançamento anteriormente anulado; A
contribuinte não foi corretamente intimada;
7. A AFRFB re-instaurou procedimento administrativo declarado nulo;
8. Após configurada a decadência do fisco, a contribuinte foi novamente intimada a
apresentar documentação, mesmo após a Unido ter restituído a impugnante dos créditos
alusivos ao IRPF ano-calendário 1997;
9. Ocorrera a decadência;
10. A imposição legal para a guarda de documentos é de 5 anos, e no caso em tela a
declarante recebeu sua restituição, logo não há como se voltar no tempo para reparar os
equívocos do próprio fisco;
11. Requer que sejam consideradas partes integrantes desta impugnação todas as razões
de fato e de direito da impugnação anterior, requerendo que sejam analisadas e
decididas;
A seguir transcreve a defesa realizada na impugnação anterior, argumentos que passam
a ser analisados abaixo:
12. Alega irregularidades no MPF (Mandado de Procedimento Fiscal). referentes a
prorrogação do seu prazo de validade;
13. Considerava que por ter recebido a restituição, não precisava mais se preocupar com
a guarda de documentos relativos ao ano-calendário que a originou.
14. A seguir tece descrições a respeito de suas deduções glosadas, de instrução e
despesas médicas. porém. sem anexar documentos probantes, requerendo a devolução
do processo à DRF, para que sejam comprovados os descontos efetuados;
15. Critica os percentuais cobrados de juros e multa; Aventa a ocorrência de confisco;
16. Requer que as futuras intimações sejam encaminhadas para seu novo endereço e ao
Escritório de seus patronos, sob pena de nulidade.
17. Pede deferimento.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL por unanimidade, em
16/03/2010, no acórdão 01-16.723, às e-fls. 74 a 83, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, a contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 87
a 112, no qual alega, em resumo, que:
 Preliminarmente requer que seja considerado nulo o presente PAF, vez
que as intimações não foram destinadas a seus patronos;
 a contribuinte apresentou a sua declaração referente ao ano-calendário
1997 (exercício1998) corretamente e no prazo legal, operando-se a
decadência;
 há a possibilidade de descontar despesas com educação da própria
contribuinte (RS-1.700,00), o que em tese, levaria o limite superior dos
descontos com despesas educacionais para RS5.100,00 (RS1.700,00
multiplicado por 3 - 2 dependentes e 1 contribuinte), acima (RS-0,16)
do utilizado na declaração;
 Foram realizadas despesas na ordem de R42.652,60 (quarenta e dois
mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), sendo RS-
12.240,00 (doze mil, duzentos e quarenta reais) com honorários
médicos pagos à pessoas físicas e R$-30.412,60 (trinta mil,
quatrocentos e doze reais e sessenta centavos) de pagamentos à pessoas
jurídicas;
 aguardou os 5 (cinco) anos do prazo decadencial e em seguida não mais
deteve em sua posse qualquer comprovante (recibos e cheques)
relativos ao ano-calendário 1997,
 A RFB reinstaurou procedimento administrativo declarado nulo e em
seguida, mesmo configurada a decadência;
Diligência
Na sessão de julgamento do dia 26 de setembro de 2019, o julgamento foi
convertido em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que junte o auto de infração que
deu origem ao processo no 10280.004829/2002-14.

A resposta fiscal encontra-se às e-fls. 134 a 138
É o relatório.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de despesas médicas
indevidamente deduzidas e dedução indevida de despesas com instrução.

Preliminar - Do prazo decadencial para lavrar auto de infração substituto
– nulidade formal
Como relatado, o processo foi baixado em diligência, cuja resposta da unidade
fiscal encontra-se às e-fls. 134 e 138, confirmando que não houve qualquer inovação no auto de
infração lavrado em substituição ao considerado nulo.
Desta feita, às e-fls. 02 a 05 dos autos há acordão proferido pela 2a Turma
DRJ/BEL que considerou nulo o primeiro lançamento lavrado em face da contribuinte, vez que
maculado por vício formal, nos seguintes termos:

10. Como o MPF é o instrumento primeiro eleito pela própria Secretaria da Receita
Federal para garantir a publicidade da ordem para fiscalizar determinado contribuinte, o
desrespeito ao seu teor traz conseqüências inarredáveis à higidez do lançamento.
inadmissível que o próprio órgão que criou o MPF, que o tomou obrigatório, que o
cercou das diversas formalidades como condição necessária ao inicio do procedimento
fiscal, possa aceitar que o ato administrativo do lançamento seja realizado ao largo do
referido instrumento. Tal aceitação feriria não só o principio da publicidade, como já
citado, mas também o da moralidade, além de prejudicar a segurança jurídica da relação
entre a Administração e seus administrado
(...)
12. Diante das determinações emanadas pela própria SRF, verifica-se que o extrato das
prorrogações de prazo juntado pela fiscalização à fls. 6/7 não supre a necessidade de
cientificar o contribuinte sobre elas. A falta da ciência das prorrogações de prazo
configura, então, vicio insanável de ordem formal.
14. Desta forma, considerando o posto acima voto por considerar nulo o lançamento.

Desta maneira, conforme exegese do inciso II do artigo 173 do CTN, a
Fazenda Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos da data em que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado, por vício formal, o lançamento anterior para constituir o crédito tributário. Eis o
teor do dispositivo:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado. (grifos nossos)
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.

A decisão da DRJ, de e-fls. 77, que enfrentou a impugnação apresentada pela
contribuinte referente ao segundo auto de infração lavrado, narra a sequência de fatos da seguinte
forma:

21. No presente caso, a data em que se tornou definitiva a decisão que anulou, por vicio
formal, o lançamento anteriormente efetuado, ocorreu em 08/02/2006, 11.06. Portanto.
para efeitos de decadência, seguindo o mandamento legal acima exposto, a Fazenda
Pública poderia implementar o lançamento contra a contribuinte, em relação aos eventos
contidos no auto de infração anulado por vicio formal, até 07/02/2011.
22. Se o novo lançamento se deu em 12/09/2008, não há que se falar em decadência,
posto que o efeito da anulação por vicio formal é o de justamente reiniciar a contagem
do prazo decadencial por 5 anos, a partir da data em que se tornar definitiva tal
anulação.

A discussão cinge-se a reabertura do prazo decadencial para lavratura de novo
auto de infração decorrente de vício, seja formal ou material. Enquanto aquele é atinente ao
procedimento fiscal ou a eventual documento que tenha formalizado a existência do crédito
tributário, aquele está relacionado à validade e à incidência da lei.
O artigo 173, II do CTN trata do vício formal, dispositivo legal alvo de
inúmeras críticas por parte da doutrina pátria, vez que introduz no ordenamento jurídico causa de
interrupção do prazo decadencial, dando ao Fisco oportunidade de praticar novo lançamento.
Conforme ensina Paulo de Barros Carvalho

“(...) contrariando as insistentes construções do direito privado, pelas quais uma
das particularidades do instituto da decadência está na circunstância de que o
prazo que lhe antecede não se interrompe, nem se suspende, a postura do item
II, do art. 173 do CTN desfaz qualquer convicção neste sentido. Um lançamento
anulado por vício formal é ato que existiu, tanto assim que foi anulado por vício
de forma. Ora, a decisão final que declare a anulação do ato nada mais fez do
que interromper o prazo que já houvera decorrido até aquele momento. (...) A
hipótese interruptiva apresenta-se clara e insofismável, brigando com a natureza
do instituto cujas raízes foram recolhidas nas maturadas elaborações de Direito
Privado” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27. Ed.
São Paulo: Saraiva, 2016, p.439).

Na mesma linha segue Luciano Amaro

“O dispositivo comete um dislate (...) a um só tempo, introduz, para o arrepio da
doutrina, causa de interrupção e suspensão do prazo decadencial (suspensão
porque o prazo não flui na pendência do processo em que se discute a nulidade
do lançamento, e interrupção porque o prazo começa a correr do início e não da
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

marca já atingida até o momento em que ocorreu o lançamento nulo)”
(AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15. Ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 407).

Em que pese a crítica doutrinária ao dispositivo em comento, a Fazenda lavrou
o auto de infração substituto no prazo previsto na legislação vigente.

Preliminar de nulidade – intimação dos patronos
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)

Pelo dispositivo colacionado, a intimação deve se destinar ao sujeito passivo da
obrigação tributária. A súmula CARF no 110, de aplicação obrigatória por este colegiado, aduz:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Logo, afasto a preliminar suscitada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos
até então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Analisando os autos, não há qualquer documento anexado pela contribuinte
que seja capaz de agastar a autuação, motivo pelo qual mantenho o lançamento.

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-004.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720553/2008-01

Nos autos, não há qualquer comprovação que seja hábil a afastar as despesas
com instrução.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital